Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708964-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZMAR DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZMAR DE SOUZA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, Dra. Edioni Da Costa Lima, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por INSTITUTO BLUE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a legitimidade ativa da exequente, a legitimidade passiva do executado, a exigibilidade e liquidez do título, além de afastar alegação de excesso de execução, determinando o prosseguimento dos atos constritivos. Em suas razões recursais (ID 81849879), o devedor sustenta, inicialmente, que o débito executado decorre de mensalidades escolares referentes ao período de agosto a dezembro de 2024, cujo contrato originário de prestação de serviços educacionais (ID 238172041) foi firmado entre o ora agravante e o Centro Educacional OBM em 10 de outubro de 2023. Alega que o Instituto Blue não possui legitimidade ativa para promover a execução, pois o contrato de cessão de mantença escolar celebrado entre a instituição cedente e o exequente agravado (ID 242633775) contém cláusula expressa de vedação de transferência de créditos, de modo que não teria ocorrido sucessão na relação contratual originária. Aduz, ainda, que não houve individualização do crédito supostamente cedido nem comprovação documental de que o título judicialmente exigido teria sido transferido ao exequente agravado. Argumenta também inexistir prova de notificação ao devedor acerca da cessão, o que tornaria a pretensão ineficaz em relação ao executado, nos termos do art. 290 do Código Civil. Sustenta, ademais, ilegitimidade passiva, por entender que, não havendo legitimidade ativa do exequente, igualmente não subsiste relação jurídica válida que o vincule ao agravado. No tocante ao excesso de execução, afirma que o valor cobrado pelo exequente (R$ 12.685,26) seria superior ao devido, pois o cálculo deveria considerar a mensalidade com desconto de pontualidade (R$ 1.423,39), ainda que acrescida de encargos moratórios, razão pela qual o débito correto seria de R$ 7.116,95, conforme demonstrado na Exceção de Pré-Executividade (ID 253687187). Alega que o d. Juízo de origem não examinou adequadamente os documentos e fundamentos apresentados, o que tornaria o título inexigível por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. Requer, a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir atos expropriatórios em curso, afirmando haver risco de dano grave, notadamente diante de ordens de bloqueio SISBAJUD infrutíferas (ID 265605706), restrições RENAJUD (ID 265605707, 265605708 e 265605709) e possibilidade de constrição de proventos de aposentadoria (ID 253687190). No mérito, requer a reforma integral da r. decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade ativa do Instituto Blue, a ilegitimidade passiva do agravante, a inexigibilidade do título e o excesso de execução, com a consequente extinção da execução sem resolução de mérito. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução com retificação do valor para R$ 7.116,95. Preparo não recolhido, eis que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, verifico que a cessão de mantença educacional foi formalizada em 20 de maio de 2024 (ID 242633775) e que as mensalidades cobradas se referem a período posterior (agosto a dezembro de 2024), circunstância que faz emergir os créditos diretamente da prestação de serviços pelo novo mantenedor, não se tratando de cobrança de créditos do mantenedor anterior. Assim, a partir desse enquadramento fático jurídico, não subsiste a premissa central do recurso de que haveria “cessão de crédito” a demandar individualização de títulos ou notificação do devedor, pois, no que diz respeito às mensalidades vencidas após a transferência da mantença, o crédito nasce originariamente em favor de quem efetivamente prestou o serviço educacional, de modo que a cláusula contratual invocada, que preserva créditos e obrigações pretéritas do cedente, não se aplica aos créditos decorrentes de serviços prestados já sob a gestão do cessionário, razão pela qual não se evidencia, em sede de cognição sumária, a alegada ilegitimidade ativa. De igual modo, a pretensão de ver reconhecida a ilegitimidade passiva não encontra plausibilidade, uma vez que o devedor agravante figura como contratante e responsável financeiro no instrumento particular que aparelha a execução. Doutra banda, o aluno efetivamente usufruiu dos serviços educacionais no ano letivo de 2024, motivo pelo qual o exequente agravado faz jus a contraprestação devida. Quanto à inexigibilidade do título, verifico que o contrato apresentado constitui título executivo extrajudicial, está formalmente instruído e foi acompanhado de documentação comprobatória da contraprestação, o que afasta, em análise perfunctória, a tese de nulidade da execução. Assim, ausente demonstração inequívoca de vício formal ou material a macular a certeza, liquidez e exigibilidade, a insurgência recursal demanda cognição exauriente, incompatível com a medida de urgência pretendida. Quanto ao alegado excesso de execução, a tese recursal parte da premissa de que os encargos moratórios deveriam incidir sobre o valor da mensalidade com desconto de pontualidade. Ocorre que, consoante o contrato exequendo, o pagamento após o vencimento acarreta a perda de “todo e qualquer desconto concedido a título de pontualidade”, além da incidência de multa e juros, o que desnatura a base de cálculo defendida pelo agravante. A base de cálculo somente teria por base os valores com desconto em caso de pontualidade e, se assim o fosse, sequer a presente execução estaria sendo processada. Assim, mostra-se contraditória, por si só, a tese do agravante. Some-se que, ainda que se admitisse debate sobre a metodologia de cálculo, a aferição de eventual excesso, além de demandar interpretação sistemática das cláusulas e, possivelmente, conferência contábil, não se mostra comprovável de plano na via estreita da exceção de pré-executividade. Cumpre salientar, ademais, que a tutela provisória em grau recursal não pode converter-se em antecipação do mérito do agravo quando a controvérsia reclama maior aprofundamento cognitivo, sob pena de subverter o contraditório e a estabilidade do processo executivo. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), cabendo ao magistrado ponderar, no caso concreto, a adequação e a proporcionalidade das medidas constritivas, sem, todavia, paralisar a marcha executiva diante de insurgências que, ao menos por ora, não ostentam plausibilidade suficiente para infirmar a decisão atacada. Nesse cenário, não se justifica, em cognição sumária, a suspensão dos atos executórios. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora